Tribunal: TJMT
Processo: 1000894-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000894-44.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE NOVA XAVANTINA
AGRAVANTES: JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA, ROBERTO MARCOS CELESTINO NASCIMENTO e WALMIR ARRUDA COSTA;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por João Batista Vaz da Silva, Roberto Marcos Celestino Nascimento e Walmir Arruda Costa contra a decisão que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa com preceito cominatório de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada de evidência proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra si, o Município de Nova Xavantina, Bruna Garcia Toledo e Hidasi & Aires Sociedades de Advogados, recebeu a inicial, decretou a indisponibilidade de bens dos réus, bem como, determinou a suspensão do contrato administrativo firmado com Hidasi & Aires Sociedades de Advogados.
Asseguram que, “a contratação da Requerida Hidasi e Aires Sociedade de Advogados com o Município de Nova Xavantina/MT, não fora ilegal, bem como não ocasionou qualquer dano ao erário público e qualquer tipo de enriquecimento ilícito dos demandados”. Também, “inexiste dano ao erário e enriquecimento ilícito com a contratação da requerida Hidasi e Aires Sociedade de Advogados e o Município de Nova Xavantina, uma vez que não fora realizado nenhum pagamento pelo município a sociedade de advogados”.
Asseveram que, “o contrato firmado entre o Município de Nova Xavantina/MT e a requerida Hidasi e Aires Sociedades de Advogados não possui como objeto atividade fim da Procuradoria Jurídica Municipal, mas mera assessoria e consultoria para a fiscalização do ISSQN bancário, por ser uma modalidade complexa e que exige expertise, o que nem todos (sic) corpo jurídico de Municípios detém, especialmente municípios considerados pequenos como o dos requeridos, ou seja, não possuem quadro técnico nesse sentido”.
Afiançam que, em relação à “recuperação de ISSQN bancário, é evidente a singularidade do serviço, uma vez que demanda conhecimento técnico e especializado, diferente dos demais executivos fiscais, como em programas, tais como COSIF, que os próprios advogados associados citam em seu cronograma, sendo assim, necessário o conhecimento técnico do profissional”.
Afirmam que, apesar de o agravado “ter informado na inicial que a mesma constituiu-se apenas em 147 (cento e quarenta e sete dias) antes da inexigibilidade n°. 001/2017, fora juntado no procedimento administrativo licitatório de inexigibilidade n°. 001/2017 documentação que comprova a vasta experiência dos advogados associados na área, com inúmeras demandas proposta pelos advogados da sociedade, inclusive com especialização dos mesmos em Direito Tributário”.
Acentuam que, “somente seria pago qualquer valor a requerida Hidasi e Aires Sociedades de Advogados, se o ISSQN devido pelas instituições financeiras Banco do Brasil S.A e Bradesco S.A fosse recuperado por meio de ação judicial, o que não ocorreu até a presente data, posto que (sic) não houve qualquer ação intentada, e nenhum valor recuperado a título de ISSQN bancário”.
Alegam que “não possui o contrato administrativo de prestações de serviços n°. 033/2.017, qualquer efeito após a data de 31/12/2017, vez que seus efeitos se deram até a data supra”.
Pontuam que, “evidente o abuso do bloqueio dos valores disponíveis na conta poupança do Agravante, eis que impenhoráveis até o montante de 40 (quarenta) salários mínimos, razão pela qual requer, de forma subsidiário, e caso não seja dado provimento aos pedidos anteriores, que seja liberada da quantia de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), devendo permanecer penhorado o montante de R$59.697,21 (cinquenta e nove mil, seiscentos e noventa e sete reais e vinte e um centavos)”.
Requerem a antecipação de tutela da pretensão recursal para “excluir a indisponibilidade dos bens dos Agravantes, bem como determinar o imediato desbloqueio das contas bancárias dos Agravados como dos demais bens em nome dos mesmos”.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Assim, resta inarredável o direito do Requerente à concessão da liminar, notadamente à vista dos fundados indícios da prática de atos de improbidade administrativa e do periculum in mora, a fim de assegurar o resultado prático de eventual ressarcimento ao erário causado pelo ato de improbidade administrativa, bem assim a aplicação das sanções pecuniárias previstas em lei.
Ressalte-se, ainda, que não existe perigo de irreversibilidade da medida liminar, pois na fase probatória, caso sejam afastados os requisitos discorridos, a medida pode ser revogada a qualquer momento, porquanto a permanência desta decisão será discutida no curso da ação ajuizada.
Ademais, a indisponibilidade de bens visa não só garantir o ressarcimento ao erário, mas também o pagamento de eventual multa civil, razão pela qual não há estreita correlação entre o valor dos danos e o daqueles bens objeto de indisponibilidade.
Por outro lado, a indisponibilidade de bens, se realizada com base no valor requerido pelo Ministério Público, qual seja, R$ 11.982.740,80 (onze milhões novecentos e oitenta e dois setecentos e quarenta reais e oitenta centavos), revela-se desarrazoado, uma vez que não se correlaciona com o valor dos prejuízos efetivamente causados.
Esclareço. O proveito econômico do escritório contratado limitava-se a 15% (quinze) por cento do valor a ser recuperado, cujo valor global seria estimado em 11.982.740,80 (onze milhões novecentos e oitenta e dois setecentos e quarenta reais e oitenta centavos), sendo este, portanto, o prejuízo estimado sofrido pelos cofres públicos, caso se presuma que houve a recuperação total do crédito para o qual fora contratado. Assim, o prejuízo causado equivaleria R$ 1.797.411,12 (um milhão setecentos e noventa e sete quatrocentos e onze reais e doze centavos), sendo este o parâmetro adequado para a decretação da indisponibilidade.
Por fim, no que se refere ao pleito de suspensão do contrato celebrado entre o Município e o Escritório de Advocacia requerido, tenho que, na linha das razões que fundamentam a indisponibilidade, também deve ser deferido. Acrescento que, quanto a este ponto, o perigo da demora é evidente, uma vez que permitir a continuidade dos serviços, ao arrepio do ordenamento jurídico incorreria em ainda maiores prejuízos ao erário, sem garantia de que, no futuro, tais valores possam ser recuperados, o que não se poder admitir.
Ante o exposto, forte em tais fundamentos, defiro parcialmente o pedido liminar para:
1) Decretar a Indisponibilidade dos Bens das partes Requeridas até o alcance do valor de 1.797.411,12 (um milhão setecentos e noventa e sete quatrocentos e onze reais e doze centavos) impedindo que os mesmos disponham de seus patrimônios, seja a título oneroso ou gratuito, devendo as partes requeridas se absterem de qualquer prática que implique em alienação parcial ou total de seus patrimônios, devendo preservar os bens gravados;
2) Suspender os efeitos do Contrato n.o 033/2017 e seus eventuais aditivos, celebrado entre o Município de Nova Xavantina e Hidasi e Aires Sociedades de Advogados, devendo o Município de abster de promover ou realizar qualquer tipo de pagamento ao escritório supramencionado.
Nesta oportunidade, promovo a indisponibilidade dos bens dos requeridos até o montante supramencionado, oportunidade na qual faço juntada aos autos do respectivo protocolo de bloqueio.
Intimem-se as partes requeridas acerca da presente decisão, advertindo-as de se absterem da prática de quaisquer atos que impliquem alienação total ou parcial de seus bens, intimando-se pessoalmente o atual prefeito desta decisão, eis que é o ordenador de despesas do Município. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1001899-02.2020.8.11.0012, Primeira Instância, Id. 45011579, fls. 3/4).
De início, constato que, o pedido de antecipação de tutela recursal consiste no julgamento do mérito do recurso, que compete ao Colegiado.
Por outro lado, a questão acerca da alegada impenhorabilidade de bens deve ser solvida, primeiramente, pelo Juízo de Primeiro Grau.
[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Defiro, tão somente para fim recursal, a gratuidade da justiça.
Procedam-se ao apensamento destes autos ao de no 1001073-75.2021.8.11.0000.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator